Tribunal: TJSP
Processo: 1011745-90.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Cobrança extrajudicial indevida – Sentença de parcial procedência que declarou indevidos os valores cobrados pela ré – Irresignação do autor – Pretensão de recebimento de indenização por danos morais – Hipótese em que, apesar do reconhecimento da inexigibilidade das cobranças, não restou

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Cobrança extrajudicial indevida – Sentença de parcial procedência que declarou indevidos os valores cobrados pela ré – Irresignação do autor – Pretensão de recebimento de indenização por danos morais – Hipótese em que, apesar do reconhecimento da inexigibilidade das cobranças, não restou comprovada a ocorrência de danos morais – Ausência de inclusão do nome do autor junto ao cadastro de proteção do crédito – Inexistência de adminículos de que o requerente tenha sofrido danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou ofensa à sua honra ou imagem – Irresignação acerca dos honorários – Insubsistência – A caracterização da sucumbência recíproca estabelece que o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deve ser distribuído proporcionalmente entre as partes, conforme preconiza o artigo 86, do CPC – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011745-
90.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLEBER NERI, é
apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011745-90.2019.8.26.0002 -Voto no 0954
2
Apelação Cível no 1011745-90.2019.8.26.0002
Apelante: Cleber Neri
Apelado: Claro S/A
MM. Juiz de Direito: Emanuel Brandão Filho
Comarca: São Paulo 6a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto no 0954
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR
DANO MORAL Cobrança extrajudicial indevida Sentença de
parcial procedência que declarou indevidos os valores cobrados
pela ré Irresignação do autor Pretensão de recebimento de
indenização por danos morais Hipótese em que, apesar do
reconhecimento da inexigibilidade das cobranças, não restou
comprovada a ocorrência de danos morais Ausência de inclusão
do nome do autor junto ao cadastro de proteção do crédito –
Inexistência de adminículos de que o requerente tenha sofrido
danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou
ofensa à sua honra ou imagem
Irresignação acerca dos
honorários Insubsistência A caracterização da sucumbência
recíproca estabelece que o pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios deve ser distribuído proporcionalmente
entre as partes, conforme preconiza o artigo 86, do CPC

Sentença mantida Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de fls. 69/71, cujo relatório
se adota, que, em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com pedido de
indenização por danos morais proposta por Cleber Neri em face de Claro S/A, julgou
parcialmente procedente o pedido para “declarar a inexistência da obrigação e
inexigibilidade de dívida relacionada ao contrato no 003/38641856-9, abstendo-se a ré de
negativar o nome do autor ou de qualquer cobrança, por si ou seus prepostos, sob pena de
incidência de multa equivalente ao quíntuplo do valor cobrado, a partir da intimação
pessoal (súmula 410, do STJ). Em razão da recíproca sucumbência, cada parte arca com a
metade das custas e dividem os honorários, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da
causa, devendo cada parte pagar a metade do valor ao patrono do ex adverso, com a
ressalva de ser o autor beneficiário da justiça gratuita” (fl. 71).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011745-90.2019.8.26.0002 -Voto no 0954
3
Irresignado, recorre o autor (fls. 74/79) aduzindo, em síntese, que a cobrança
indevida pelo serviço não contratado enseja reparação por danos morais, com fundamento
em conduta abusiva da ré perante o consumidor. Argumenta, ainda, que os honorários
advocatícios devem ser majorados, haja vista que foram arbitrados em 10% (dez por cento)
do valor atualizado da causa e ainda deverão ser rateados proporcionalmente entre os
patronos das partes, o que contrariaria ao disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo
Civil.
O recurso é tempestivo e desprovido de preparo, com espeque na gratuidade
processual concedida ao autor (fls. 15).
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 87/94).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Por proêmio, não se vislumbra, no caso em testilha, a existência de dano
moral indenizável. Com efeito, não há prova de negativação do nome do apelante, nem
tampouco indício de cobrança vexatória apta a ensejar o arbitramento de indenização.
Frise-se que a simples cobrança de valores, ainda que indevida, per se, não
enseja sofrimento intenso ou publicidade negativa perante terceiros, nem, tampouco,
caracteriza lesão ao direito geral de personalidade.
Malgrado tenha sido reconhecida a cobrança indevida e o dispêndio de
tempo para resolver o problema extrajudicialmente, tais fatos não ensejam automática
reparação extrapatrimonial, à luz da não comprovação dos propalados danos, elementos
essenciais na etiologia da responsabilidade civil.
Some-se a isso o fato de que não se constatam, in casu, tormentos e abalos
motivadores de indenização, mas, tão somente, acontecimentos que naturalmente
constituem aborrecimentos ínsitos à vida quotidiana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011745-90.2019.8.26.0002 -Voto no 0954
4
Tal circunstância é efetivamente inconfundível com a denominada lesão à
dignidade, no arquétipo do direito geral de personalidade da suposta vítima, cujo standard
não poderá escudar-se em situações de sensibilidade exacerbada, sob pena de vulgarização
da figura (Nesse sentido, Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, São
Paulo, Editora Atlas, 2012).
Robustecendo esse entendimento, colaciono julgado desta Câmara:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia. Ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Dívida
quitada. Danos morais. Inocorrência daqueles passíveis de indenização.
Cobranças por carta e ligações telefônicas, sem inscrição do nome da
autora nos cadastros de proteção ao crédito. Fatos que configuram mero
aborrecimento cotidiano. Recurso não provido, com majoração da verba
honorária. TJ/SP. Apelação 1000627-24.2019.8.26.0615. Rel. Gilberto dos
Santos. 11a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 07/11/2019, destaques
nossos.
Mostra-se, portanto, inadmissível o pleito de indenização por danos morais.
Prosseguindo, melhor sorte não assiste ao apelante quanto à fixação dos
honorários.
Com efeito, no que tange à distribuição da sucumbência, a decisão agravada
afirmou que "(...) em razão da recíproca sucumbência, cada parte arca com a metade das
custas e dividem os honorários que fixo em 10% sobre o valor atualizado dado à causa,
devendo cada parte pagar a metade do valor ao patrono do ex adverso, com a ressalva de
ser o autor beneficiário da justiça gratuita” (fl.71).
Assim, determinou-se que cada parte pagará a metade do valor arbitrado a
título de honorários ao advogado da parte adversa.
Conforme assinalado no julgamento do AgInt no AgREsp no 1.251.692,
julgado em 22/10/2018, de relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, “caracterizada a
sucumbência recíproca, o pagamento das custas processuais e dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011745-90.2019.8.26.0002 -Voto no 0954
5
advocatícios deve ser reciprocamente distribuído e suportado na proporção de 50% pela
parte autora e 50% pela parte ré” (destaques nossos).
Ainda, nos termos apontados no julgamento do REsp no 1.100.798/AM,
julgado em 20/8/2009, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, "a distribuição dos ônus
sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser
pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do
decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos".
No caso em apreço, dos dois pedidos formulados na inicial inexigibilidade
de débito e compensação por danos morais , a parte autora sagrou-se vencedora em apenas
um deles, concernente à inexigibilidade. Logo, faz-se mister o reconhecimento de que
houve sucumbência recíproca das partes incidindo, na espécie, desse modo, a inteligência
do comando inserto no parágrafo único do artigo 86, caput', do Código de Processo Civil,
que assim dispõe:
Art. 86, CPC. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Sobre o tema, “as despesas processuais e os honorários de advogados
deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma
proporcional” (destaques nossos). NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de
Andrade. Código de Processo Civil comentado. 17a ed. rev., atual. e ampl., São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 558).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso. Em razão da
sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 11 do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) do
valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator